Tribunal: TJSP
Processo: 1029094-07.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Cerceamento de defesa. Não configuração. Debate circunscrito a matéria de direito. Desnecessidade de produção de outras provas que não a documental. Inteligência do artigo 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Cerceamento de defesa. Não configuração. Debate circunscrito a matéria de direito. Desnecessidade de produção de outras provas que não a documental. Inteligência do artigo 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Alegação de nulidade dos títulos executivos. Improcedência. Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Exercício de ampla defesa assegurado.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Reconhecimento de prescrição do tocante ao exercício de 2001. Admissibilidade. Exigibilidade do tributo após o vencimento. Aplicação do princípio da "actio nata". Propositura da execução após o decurso do lustro previsto no artigo 174, "caput", do Código Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029094-07.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029094-07.2016.8.26.0554
2
Apelação 1029094-07.2016.8.26.0554
Apelante: Indústrias Reunidas São Jorge
Apelado: Município de Santo André
Comarca: Santo André
Voto 46. 658.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial
urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Cerceamento de defesa.
Não configuração. Debate circunscrito a matéria de direito.
Desnecessidade de produção de outras provas que não a
documental. Inteligência do artigo 17, parágrafo único, da
Lei 6.830/80. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial
urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Alegação de nulidade
dos títulos executivos. Improcedência. Observância dos
requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202
do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e
certeza não ilidida. Exercício de ampla defesa assegurado.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial
urbano. Exercícios de 2001 a 2004. Reconhecimento de
prescrição
do
tocante
ao
exercício
de
2001.
Admissibilidade.
Exigibilidade
do
tributo
após
o
vencimento. Aplicação do princípio da “actio nata”.
Propositura da execução após o decurso do lustro previsto
no artigo 174, “caput”, do Código Tributário Nacional.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta
movida pelo município de Santo André em face de Indústrias Reunidas São
Jorge com vistas a cobrança de imposto territorial urbano dos exercícios de 2001
a 2004. 1
Sustenta-se nulas as certidões de dívida ativa,
1 Valor da causa em 18 de novembro de 2016: R$ 176.358,87

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029094-07.2016.8.26.0554
3
porque não preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; alega-
se prescrição, visto como decorrido mais de lustro entre a constituição definitiva
dos créditos e citação da executada; pleiteia-se extinção do feito.
Desacolhido o pedido, apela tempestivamente
a embargante: assevera que o julgamento antecipado do mérito cerceou-lhe a
defesa, pois não teve oportunidade de produzir prova pericial; insiste na alegação
de nulidade da inscrição dos débitos na dívida ativa; suscita prescrição e postula
modificação da sentença.
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões argumenta-se correta a decisão “a quo”, por cuja manutenção
pugna-se.
Eis, sucinto, o relatório.
De
registrar,
preliminarmente,
que
o
julgamento antecipado do mérito, nos termos do disposto no artigo 17, parágrafo
único, da Lei 6.830/80, não implicou cerceamento de defesa, porquanto de todo
desnecessária a produção de prova pericial, dada a suficiência da prova
documental já produzida para desate do litígio.
Tecidas as vestibulares considerações acima,
impende admitir que o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos declinam o valor
originário dos débitos e a origem destes (imposto territorial urbano), bem como a
natureza, o fundamento legal das exações (tributo - Leis Municipais 6.582/89,
8.292/01, 8.465/02 e 8.580/03). Esta também faz referência aos encargos de
mora, à forma de calculá-los e às leis que os embasam (Leis Municipais
3.999/72, 8.143/00, 8.463/02 e 8.579/03). É o quanto basta para que o
contribuinte se inteire a respeito.
Impende, diante do contexto acima delineado,
reconhecer que inexiste prova inequívoca a ilidir a presunção de certeza, de
liquidez e de exigibilidade de que goza a certidão de dívida ativa (artigo 3o da
Lei 6.830/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029094-07.2016.8.26.0554
4
Quanto à alegação de prescrição, deve ser
acolhida em parte. Se não, vejamos.
Trata-se de cobrança de imposto territorial
urbano dos exercícios de 2001 a 2004 (folhas 39 a 42).
Descabido se afigura adotar como termo “a
quo” do prazo prescricional a data da constituição definitiva dos créditos
(inscrição na dívida ativa). Assim é porque a propositura da cobrança só se faz
viável após o vencimento do tributo: como de geral sabença, a exigibilidade do
crédito constitui pressuposto específico da execução forçada. Sobre o tema,
oportuna a lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode
falar em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da
ação. Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado
tendo em conta o momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento.
Como aceitar que possa ter começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato
momento e ao menos no período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda
não dispunha de meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à defesa de
seus direitos violados? O desalinho entre os pressupostos do instituto e o preceito
do Código é indisfarçável. Não se preocupou o legislador em saber se havia a
possibilidade de exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve
inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza inicial um instante que
não coincide com aquele em que nasce, para o credor, o direito de invocar a
prestação jurisdicional do Estado, para fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-
se, neste ponto, profunda divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a
lógica do fraseado legal. Como ficamos?
“Temos inabalável convicção de que as
imposições do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem
sempre assume, no conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas
palavras aparentam expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o
termo inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029094-07.2016.8.26.0554
5
exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de
diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica
do sistema.” (“Curso de Direito Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva,
páginas 472/473).
Assentado que o termo “a quo” do prazo de
prescrição é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento dos créditos, cumpre
reconhecer operada a prescrição quanto ao exercício de 2001. Isso porque
decorrido mais de lustro entre o primeiro dia útil seguinte ao aludido vencimento
(23 de fevereiro de 2001) e a propositura da execução (27 de outubro de 2006 -
artigo 174, “caput”, do Código Tributário Nacional folhas 37 e 40). Daí a perda
do direito de ação.
Em suma: configurada prescrição no tocante
ao crédito do exercício de 2001.
Ademais, registre-se que da análise da prova
documental a embargante não comprovou sua necessidade do benefício da tal
condição de penúria que lhe incapacite de arcar com os honorários advocatícios e
as despesas processuais, à evidência, não se ajusta à pobreza reclamada pela Lei
1.060/50 (folhas 210, 231, 530/532 e 535).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao apelo:
acolhem-se, em parte, os embargos a execução e reconhece-se prescrição no
tocante ao crédito do exercício de 2001; devendo prosseguir a execução em
relação aos demais exercícios. A embargante, porque decaiu da maior parte do
pedido, fica condenada a pagar as despesas processuais e a honorária de 10%
(dez por cento) do valor da causa. Mantém-se, quanto ao mais, a sentença.
Geraldo Xavier
Relator